Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707275-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALERIA DO SUL MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALERIA DO SUL MARTINS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 219747156, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido contra DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Desassociem-se os autos associados a estes. Verifica-se que o Agravo de Instrumento n° 0747929-79.2024.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087- 35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que são prejudiciais ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Portanto, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0747929- 79.2024.8.07.0000.” Intimada a manifestar-se sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento (id. 69795753), a agravante-exequente apresentou petição requerendo o recebimento do recurso (id. 70261832). Conforme referido despacho, examinado o processo originário, a r. decisão agravada foi proferida em 4/12/2024 (id. 219747156) e disponibilizada no DJe em 6/12/2024 (sexta-feira) (id. 219957916), no entanto, o presente agravo de instrumento somente foi interposto em 27/2/2025. Embora tenha sido apresentada petição nominada como embargos de declaração da r. decisão agravada, em 15/12/2024 (id. 220948760, autos originários), o Juízo de Primeiro Grau não recebeu a petição como embargos, mas como pedido de reconsideração, in verbis: “Observa-se que a petição de ID 220948760 não se trata de embargos de declaração, mas, pedido de reconsideração da decisão, e assim, será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 219747156, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0747929-79.2024.8.07.0000. Alega a autora que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal, na impugnação ao Cumprimento de Sentença tratam-se de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, a qual não teve o pedido de tutela antecipada deferido. E, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0747929- 79.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegada prejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000 e a inexigibilidade da obrigação, que pode extinguir o cumprimento de sentença sem julgamento do mérito. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0747929- 79.2024.8.07.0000.” (id. 224523455, autos originários). Dessa forma, como não houve o efeito interruptivo dos embargos de declaração, o prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 10/12/2024 (terça-feira) e expirou no dia 29/1/2025 (quarta-feira). No entanto, o presente recurso foi interposto em 27/2/2025 (id. 69279216), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Oportuno assentar que não tem relevância a argumentação da agravante-exequente, de que o entendimento acima “impossibilita à Agravante o acesso ao duplo grau de jurisdição pela impossibilidade de recorrer” (id. 70261832), uma vez que incumbe à parte recorrer adequada e tempestivamente das decisões judiciais. Em conclusão, o recurso em exame é inadmissível, por estar manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora